Tribunal: TJBA
Processo: 8200306-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8200306-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FIRMINO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA MACIEL DE JESUS SANCHO, TIAGO SANTOS DE MATOS APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS PARA O NOVO EMBARQUE DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00. VALOR ADEQUADO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8200306-88.2024.8.05.0001 em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante deduzidas. Data registrada no sistema.